Tribunal: TCU
Processo: 020.152/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7487/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.152/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Genivaldo dos Santos (XXX.559.401-XX); Jose Raimundo da Cruz Garrido (XXX.558.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.